Tribunal: TJSP
Processo: 2254261-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Preliminar – Deserção - Descabimento – Diferimento do pagamento das custas ao final autorizado nos autos dos embargos à execução opostos pelos executados – Preliminar de não conhecimento afastada.
- Insurgência contra a decisão que deferiu a concessão de tutela

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Preliminar – Deserção - Descabimento – Diferimento do pagamento das custas ao final autorizado nos autos dos embargos à execução opostos pelos executados – Preliminar de não conhecimento afastada.
- Insurgência contra a decisão que deferiu a concessão de tutela para determinar o arresto de bem imóvel de propriedade da agravante - Cabimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – A exequente não logrou demonstrar, ao menos por ora, que os executados estejam dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar deduzido pela simples alegação de inadimplência e possível prática de fraude – Decisão reformada.

Recurso provido.